Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728967-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: UEBER GARCIA REZENDE DESPACHO Intime-se o agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no presente recurso, bem como nos pedidos de antecipação de tutela recursal, uma vez que a Tutela de Urgência foi integralmente cumprida no dia 19/08/2021 (ID Num. 101280806 dos autos de origem), data anterior à distribuição do feito a esta 3a Turma Cível (08/09/2021). BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora